Tribunal: STF
Processo: HC 68285
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-10-30
Data de publicação: 1990-10-30

Ementa:
- 1. REINCIDENCIA. A configuração  respectiva não  prescinde
do trânsito em julgado da sentença condenatória em  data  anterior  a
pratica do novo crime.
         PENA - FIXAÇÃO - CONDUTA SOCIAL. A conduta social do  agente
não autoriza seja agravada a pena.  Reflete,  isto  sim,  na  fixação
desta ultima como pena-base, a teor  do  disposto  no  artigo  68  do
Código Penal.
         PENA  -  AGRAVAMENTO.  Se  o  agravamento  da  pena  ocorreu
considerado fato irreal - a reincidencia - impõe-se  a  concessão  da
ordem pleiteada no habeas  corpus,  não  sendo  possivel  quer  neste
último, quer no recurso interposto pelo próprio condenado,  modificar
a fixação alusiva a pena-base, considerada a conduta social. Descabe
compensar,  na  pena-base,  a  exclusão  do  acréscimo   erroneamente
imposto.::